Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
1. Impõe-se a absolvição do acusado pelo crime de ameaça, por atipicidade de conduta, quando as palavras proferidas não denotam, de forma clara, a promessa de mal grave e injusto à vítima.
2. Recurso provido.